Tribunal: TJES
Processo: 5005898-23.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005898-23.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
RECORRIDO: MAYKON BARTH OLIVEIRA DIAS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. QUESTÃO PRELIMINAR. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. JUNTADA APENAS DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO SEM A RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005898-23.2024.8.08.0048

RECORRENTE: HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
RECORRIDO: MAYKON BARTH OLIVEIRA DIAS
RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. QUESTÃO PRELIMINAR. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. JUNTADA APENAS DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO SEM A RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - O preparo recursal nos Juizados Especiais constitui ato complexo que exige não apenas o pagamento, mas sua adequada comprovação mediante juntada da guia de recolhimento e respectivo comprovante de pagamento.

II - A juntada isolada do comprovante bancário, sem a correspondente guia de custas, impede a verificação da correção do recolhimento quanto à destinação, natureza da despesa e imputação da receita.

III - O Enunciado 80 do FONAJE veda a complementação intempestiva do preparo, determinando o julgamento pela deserção quando não houver recolhimento integral e sua respectiva comprovação no prazo legal.

IV - A ausência da guia de recolhimento constitui vício insanável que acarreta o não conhecimento do recurso.

VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por MAYKON BARTH OLIVEIRA DIAS, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 56.480,00.

O recorrido narrou ter prestado serviços de engenharia consistentes na elaboração de projeto de passagem de fauna para 347 pontos de intervenção na BR-230 PA, pelo valor de R$ 65.000,00, negociado verbalmente via WhatsApp com o Sr. Victor Vieira. Alegou que, após aprovação da proposta e entrega do serviço, não houve o pagamento pela empresa.

A recorrente contestou alegando inexistência de contratação formal, ausência de poderes do Sr. Victor para contratar e insuficiência probatória dos prints de WhatsApp.

A sentença julgou procedente o pedido, fundamentando-se na teoria da aparência e no conjunto probatório apresentado.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta que não houve contratação formal, que os
prints
não são válidos como único meio de prova e requer, preliminarmente, perícia técnica.

O recorrido apresentou contrarrazões suscitando, preliminarmente, a deserção do recurso por deficiência na comprovação do preparo, pugnando pela manutenção da sentença no mérito.

FUNDAMENTAÇÃO

Questão Preliminar - Deserção do Recurso

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se examinar a questão prejudicial da deserção suscitada pelo recorrido.

O art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95 estabelece que o preparo do recurso deve ser feito e comprovado no prazo de 48 horas da interposição, sob pena de deserção. O Enunciado 80 do FONAJE, de observância obrigatória, preceitua que "o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva".

Analisando detidamente os autos, verifico que a recorrente, no prazo legal, juntou apenas agendamento de pagamento das custas recursais,
sem a correspondente guia de recolhimento
que permitisse aferir a correção da destinação dos valores, a natureza da despesa e a adequada imputação da receita.

A jurisprudência dos Juizados Especiais é consolidada no sentido de que a comprovação do preparo constitui ato complexo, exigindo não apenas o pagamento, mas a juntada conjunta da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento. Sem a guia, torna-se impossível verificar se o valor pago foi destinado à finalidade devida, comprometendo a regularidade formal do recurso.

A exigência encontra fundamento na necessidade de o órgão julgador aferir se o recolhimento observou a correta imputação orçamentária, o número do processo, a competência e a natureza da despesa. O mero comprovante bancário, isoladamente, não permite tal verificação.

Neste sentido, a jurisprudência é pacífica:

"O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva"
(Enunciado 80 do FONAJE).

A ausência da guia de recolhimento constitui vício insanável, vedada a complementação posterior pelo princípio da preclusão temporal que rege o sistema recursal dos Juizados Especiais.

Registre-se que o rigorismo na comprovação do preparo visa assegurar a celeridade processual e a efetividade da jurisdição, princípios norteadores da Lei 9.099/95, impedindo que deficiências formais prolonguem desnecessariamente a tramitação dos processos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, por deserção, em face da deficiência na comprovação do preparo recursal.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)